Tribunal: TJES
Processo: 0003705-37.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003705-37.2020.8.08.0024

APTE:
SVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME e TEILA ROCHA DA SILVA PELANDA

APDO
:
E CARDES ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÓS-PAGO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I -
O documento de fls. 11-15, intitulado “contrato de prestação de serviço pós-pago” foi devidamente assinado pelas partes ora litigantes, não havendo nenhuma impugnação à sua validade pela ora Recorrente. Ademais, as cláusulas contratuais se coadunam com o título do documento, eis que prescrevem prazo para pagamento em até “40 dia(s) após a liberação dos créditos” [sic].

II –
A prova do pagamento é ônus do devedor; de sorte que, caso pretendesse demonstrar o pagamento antecipado dos créditos que lhe foram liberados, caberia à parte Requerida, ora Apelante, demonstrar a quitação, o que não o fez. Neste ponto, importante lembrar que não se mostra possível impor ao credor a produção de prova negativa, qual seja, a de que não recebeu o crédito.

III –
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003705-37.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SVA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI e outros
APELADO: E-CARDES ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003705-37.2020.8.08.0024

APTE:
SVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME e TEILA ROCHA DA SILVA PELANDA

APDO
:
E CARDES ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
S
entença
de fls.
71-80

que julgou procedente a ação de origem.

Em suas razões,
o Apelante sustenta que o contrato que firmou com a ora Apelada é de natureza pré-paga, consoante documentos de fls. 17-19, 20-23 e 24-26.
Aduz,
também,
que inexiste nos autos qualquer elemento que indique que os valores foram disponibilizados à ora Recorrente sem o prévio pagamento.

Analisando com acuidade o caderno processual, entendo que deve ser mantida a r. Sentença por seus próprios fundamentos. Explico.

O documento de fls. 11-15, intitulado “contrato de prestação de serviço pós-pago” foi devidamente assinado pelas partes ora litigantes, não havendo nenhuma impugnação à sua validade pelas ora Recorrentes. Ademais, as cláusulas contratuais se coadunam com o título do documento, eis que prescrevem prazo para pagamento em até “40 dia(s) após a liberação dos créditos” [sic].

Acerca dos documentos citados pelas Recorrentes, onde consta a expressão “carga do cartão pré-pago”, esclareço que foram produzidos unilateralmente pela ora Recorrida, não possuindo o condão de sobrepor o contrato assinado pelas referidas partes.

Além disso, os citados documentos fazem menção ao número da fatura na qual será cobrada o crédito liberado, bem como, à data de vencimento; decerto que as ditas faturas também restaram colacionadas pela parte Autora. Sendo assim, a meu ver, não pairam dúvidas acerca da natureza do contrato firmado entre os ora litigantes.

Não bastasse isso, a prova do pagamento é ônus do devedor; de sorte que, caso pretendesse demonstrar o pagamento antecipado dos créditos que lhe foram liberados, caberia à parte Requerida, ora Apelante, demonstrar a quitação, o que não o fez. Neste ponto, importante lembrar que não se mostra possível impor ao credor a produção de prova negativa, qual seja, a de que não recebeu o crédito.

Sobre o tema, colaciono os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM PROVEITO DO EMPREENDIMENTO RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO TRANSFERIDA AOS RÉUS EXPRESSO ACORDO PACTUADO ENTRE OS LITIGANTES PROVA DE QUITAÇÃO INEXISTÊNCIA DANO MORAL NÃO VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teor da regra geral do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), o autor, nesta ação, cuidou de demonstrar a responsabilidade dos réus quanto ao empréstimo efetuado com terceiro, bem como a inadimplência deste. 2.
De forma diversa, a parte demandada não demonstrou satisfatoriamente a quitação da dívida assumida, não se desincumbindo, portanto, de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor (art. 373, II, do CPC). 3. A prova do pagamento é ônus que compete ao devedor.
[...]
(TJ-ES - AC: 00011556720118080062, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE MENSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. EXCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. LEGALIDADE. 1.
Quando o credor afirma que não recebeu o que lhe era devido, e o devedor insiste na alegação de que pagou, mas não tem prova nem possui termos nem circunstâncias de que realizou o pagamento, reputa-se que a dívida não foi paga. 2. Não cabe a inversão do ônus da prova para obrigar o credor a provar que não recebeu, sob pena de se impor a ele uma prova diabólica. O ônus da prova do pagamento cabe a quem alega que pagou.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07108142920218070000 DF 0710814-29.2021.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - INADIMPLÊNCIA - DÉBITO APURADO - PROVA DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - DEVEDOR.
Compete ao devedor comprovar o pagamento mediante recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida.
(TJ-MG - AC: 10414180022991001 Medina, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

Dito isso, sendo válido o contrato e não tendo o devedor demonstrado o adimplemento alegado, forçosa a manutenção da Sentença objurgada, eis que proferida de acordo com as provas produzidas nestes autos.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a Sentença.

Majoro os honorários para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003705-37.2020.8.08.0024

APTE:
SVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME e TEILA ROCHA DA SILVA PELANDA

APDO
:
E CARDES ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÓS-PAGO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I -
O documento de fls. 11-15, intitulado “contrato de prestação de serviço pós-pago” foi devidamente assinado pelas partes ora litigantes, não havendo nenhuma impugnação à sua validade pela ora Recorrente. Ademais, as cláusulas contratuais se coadunam com o título do documento, eis que prescrevem prazo para pagamento em até “40 dia(s) após a liberação dos créditos” [sic].

II –
A prova do pagamento é ônus do devedor; de sorte que, caso pretendesse demonstrar o pagamento antecipado dos créditos que lhe foram liberados, caberia à parte Requerida, ora Apelante, demonstrar a quitação, o que não o fez. Neste ponto, importante lembrar que não se mostra possível impor ao credor a produção de prova negativa, qual seja, a de que não recebeu o crédito.

III –
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.